Tribunal: CARF
Processo: 11030.900146/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.900146/2011-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.235 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
IRMAOS DALBERTO & CIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO.
A indicação dos dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força
probatória de comprovar a existência de indébito, caso em que a Recorrente
precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais
fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto a Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
PROVAS
JUNTADAS
NO
RECURSO VOLUNTÁRIO. COMPROVAÇÃO LIQUIDEZ E CERTEZA.
Em razão do princípio da verdade material, culminado com o art. 38 da Lei
9.784/99, é possível a juntada de documentos indispensáveis à comprovação da
liquidez e certeza do direito creditório do contribuinte, nos termos do art. 170
do CTN, ainda que em sede recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.900146/2011-87
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.235 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.900146/2011-87

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão, de no 15-45.906 proferido pela 5a
Turma da DRJ/SDR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório referente a saldo negativo de CSLL.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório que não
reconheceu o crédito de saldo negativo de CSLL, nos seguintes termos (fl. 7):

O contribuinte, em síntese, alega (fls. 12):
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.235 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.900146/2011-87

Por sua vez, a DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade interposta, por
ausência de comprovação do direito creditório, entendeu por bem indeferi-lo argumentando, em
síntese:

Inconformada, em sede de recurso voluntário a Recorrente, buscando a reforma do
acórdão de piso, aduziu:
Não obstante alegar em sua defesa que promoveu a retificação da DIPJ, observa-se, em
consulta aos sistemas informatizados da RFB, que a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) encontra-se compatível com o entendimento esposado pela
Autoridade recorrida, visto que não há débito apurado para estimativa de fevereiro e
março de 2005 vinculado aos pagamentos em tela, e débito de estimativa de janeiro
encontra-se de acordo como a validação da autoridade recorrida
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Compulsando os autos, verifico que o recurso voluntário é tempestivo e cumpre
com os demais requisitos legais de admissibilidade previstos nas normas de regência, razão pela
qual dele tomo conhecimento e passo a apreciá-lo.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.235 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.900146/2011-87

Conforme já relatado, o presente processo versa acerca da existência de direito
creditório, supostamente oriundo de saldo negativo de CSLL, ano-calendário 2005, e a
consequente homologação de compensações declaradas.
As parcelas do crédito pretendido glosadas referem-se a 3 (três) pagamentos, a
saber (fl. 8/9):

Apesar de a Recorrente argumentar de que retificou sua DIPJ, a DRJ decidiu não
reconheceu o direito creditório em discussão visto que que a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) encontrava-se compatível com o entendimento esposado pela
Autoridade recorrida, já que não havia débito apurado para estimativa de fevereiro e março de
2005 vinculado aos pagamentos mencionados, e débito de estimativa de janeiro estava de acordo
como a validação da autoridade recorrida, a saber:

Em sede recursal a Recorrente, alega que, após a ciência do acórdão de piso,
constatou erro no preenchimento de sua declaração de compensação, equívoco este que deveria
acarretado o indeferimento de seu pleito.
Porém, como a Recorrente tão somente alegou erro de fato no preenchimento de
sua dipj, sem, porém, apresentar os documentos contábeis/fiscais que o comprovassem, entendo
não lhe assistir razão.
Em suma, erro de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão das
características da situação fática tais como inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculos. Outrossim, o conceito normativo de erro material no âmbito
tributário abrange a inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento
jurídico tais como um cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.235 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.900146/2011-87

similares. Somente podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações
declaradas a RFB no caso de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante
a necessária comprovação do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art.
149 do Código Tributário Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Nestas hipóteses, a Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de
ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na
legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o
direito de a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de
fato, desde que devidamente comprovado.
Em tempo, vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por
iniciativa da própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário
Nacional). Ou seja, a comprovação em destaque, portanto, é condição para admissão da
retificação da DIPJ realizada, quando essa, como no caso dos autos, reduz tributos. Todavia,
assim não procedeu a Recorrente, posto que não instruiu o processo com provas que
confirmassem suas alegações de erro de fato e a origem do direito creditório pleiteado.
Ademais, a exigência para comprovação do direito alegado está prevista no
Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
Desta maneira, para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário
um cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é absolutamente essencial verificar a
precisão dos dados informados em todos os livros de escrituração obrigatórios por legislação
fiscal específica bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Outrossim, conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a
lei, por disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Em tempo, a determinação de apresentar os documentos comprobatórios da
identificação de crédito anteriormente não declarado, longe de ser mero formalismo, é uma
determinação legal, conforme determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.235 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.900146/2011-87

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
Ademais, mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF, a qual
me filio, tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de
inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não
juntou nenhum documento ao recurso voluntário.
Em suma, em razão do princípio da verdade material, a Recorrente deveria ter
colacionado aos autos os documentos contábil-fiscais da empresa, pois a autoridade fiscal
poderia ter efetuado a homologação de ofício, uma vez identificada a correição das informações
prestadas.
O contrário - homologar a compensação sem os documentos contábeis
indispensáveis, não é observar o princípio da verdade material, mas agir de forma impudente,
pois com base nas declarações e documentos constantes no processo não há como validar os
créditos, e, por conseguinte, não pode ser identificada a liquidez e certeza dos créditos em
discussão nestes autos, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei)
Repise-se, a Recorrente deveria ter juntado, aos autos, elementos extraídos dos
assentos contábeis, tais como livros fiscais e de sua contabilidade e/ou dos documentos nos quais
estes se basearam, para que o julgador administrativo pudesse aferir o suposto direito creditório
em discussão.
Afinal, tem-se que os dados identificados com erros de fato, por si só, não tem
força probatória de comprovar a existência de pagamento a maior, caso em que a Recorrente
precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis,
que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos fatos ali
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais.
Desta forma, de acordo com o já exposto, conclui-se que não foram carreados aos
autos pela Recorrente os dados essenciais a provar a liquidez e certeza do crédito em discussão e
dos argumentos contidos no recurso voluntário objetivando a reforma do acórdão de piso.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.235 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.900146/2011-87

Ante o exposto, voto pela improcedência do recurso sob exame.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital